Tribunal: STF
Processo: Rcl 61138
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Saraiva Advogados Associados contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do Processo 5005917-57.2023.4.04.0000 que não teria observado o decidido no ARE 1.325.379/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Em 02 de dezembro de 2021, perante a 3ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR2 , a reclamante realizou o cumprimento de sentença da decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Relator Alexandre de Moraes no ARE nº 1.325.379/PR proferida em 08 de junho de 2021, a qual acolheu os embargos de declaração do reclamante para ‘fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.’ (ev. 67 do processo nº 5006864-80.2016.4.04.7009).



    Em 15 de fevereiro de 2022 (ev. 74 do processo nº 5006864-80.2016.4.04.7009), a União impugnou o cumprimento de sentença com o fundamento de que havia excesso de execução, pois não houve o respeito aos limites percentuais do art. 85, §3º, do CPC. 



    Em 25 de março de 2022 (ev. 79 do processo nº 5006864-80.2016.4.04.7009), a reclamante se manifestou requerendo a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que esta Corte tinha estabelecido o percentual de 10% sobre o valor da causa. 



    Na sequência, o Juízo da 3ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR rejeitou a impugnação apresentada pela União [...].



     Inconformada, a União interpôs agravo de instrumento alegando excesso de execução, pois a decisão, já transitada em julgada, violou o art. 85, §§3º e 6º, do CPC. 



    A reclamante apresentou contrarrazões alegando que a discussão de 10% de honorários sobre o valor da causa, sem qualquer menção ao escalonamento previsto no §3º, art. 85 do CPC, já havia precluído, tendo em vista que a União não recorreu da decisão proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes – Relator do ARE 1.325.379/PR e, assim, a referida decisão estava acobertada pela coisa julgada. Porém, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal deu provimento ao agravo de instrumento da reclamada [...].



    Após tal decisão, foram opostos embargos de declaração pela reclamante, mas eles não foram acolhidos. 



    Diante do descumprimento da decisão do eminente Ministro Alexandre de Moraes, não restou outra alternativa senão o ajuizamento da presente reclamação. 



    [...] é nítida a violação à decisão proferida por este no ARE nº 1.325.379/PR (08 de junho de 2021), uma vez que este Supremo Tribunal Federal condenou a União em honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, sem mencionar o escalonamento do art. 85, §§3º e 6º, do CPC. 



    No momento processual oportuno, não houve qualquer oposição da União em face da decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, que transitou em julgado no exato sentido em que se apresentou o cumprimento de sentença de 10% sobre o valor da causa. 



    Há verdadeira coisa julgada estabelecendo o ‘valor da causa’ como base de cálculo para os honorários sucumbenciais e o percentual, fixo, de 10% incidente sobre a referida base de cálculo. Se a condenação disposta por este Pretório Excelso violava o disposto do Código Processual, em especial o §6º, a União deveria se opor no tempo e por meio do recurso adequado. Nada fez. 



    Portanto, a decisão reclamada deve ser cassada (também como seus atos posteriores), uma vez que demonstrada sua violação ao que foi determinado no ARE nº 1.325.379/PR proferida em 08 de junho de 2021 e deve adequar-se ao referido decisium, ou seja, manter a condenação da União em honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa, sem observar o escalonamento do art. 85, §§3º e 6º, do CPC, pois não foi isso que o título executivo judicial decidiu.”



    Requer, ao final, a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão reclamada (evento 16) do processo nº 5005917-57.2023.4.04.0000 (também como seus atos posteriores), uma vez que demonstrada sua violação ao que foi determinado no ARE nº 1.325.379/PR proferida em 08 de junho de 2021” e “determinar que a reclamada adeque a decisão cassada [...], ou seja, mantenha a condenação da União em honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa, sem observar o escalonamento do art. 85, §§3º e 6º, do CPC, pois não foi isso que o título executivo judicial decidiu”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 21/7/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o processo encontra-se em trâmite.



    O Acórdão Reclamado ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento, determinou que “os honorários advocatícios devem ser tidos como arbitrados nos percentuais mínimos previstos nas faixas do §3º do art. 85 do CPC”. O julgado recebeu a seguinte ementa (eDoc. 5, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAIXAS DE PERCENTUAL. OBSERVÂNCIA. Ainda que omisso o título executivo, impõe-se a observância das faixas de percentual dos honorários advocatícios nos cálculos da execução, já que situação a ser tida como algo implícito na condenação aos encargos de sucumbência.”



    No Voto, o Relator assim se manifestou:



    “Tem em conta que (1) a questão da aplicação das faixas do § 3º do art. 85 do CPC é típica de ser verificada na liquidação da sentença; (2) há jurisprudência consolidada no sentido de que determinadas matérias por força de lei devem ser consideradas incluídas na condenação (cf. STF, Súmula 254: Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação); e que (3) a fixação dos honorários em observância das faixas é um mandamento legal dirigido ao magistrado (a fixação dos honorários observará ... os seguintes percentuais...), a conclusão mais adequada é a de que, em situações como a dos autos, a observância das faixas de percentual dos honorários advocatícios deve ser tida como algo implícito na condenação. 



    [...]



    Assim, é o caso de reformar a decisão agravada para fins de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença oposto pela União, de modo a conformar o título executivo ao comando expresso no §5º do art. 85 do CPC, no sentido de que, não obstante a fixação dos honorários advocatícios em 10% pela sentença executada, por ocasião da liquidação do julgado impõe-se a observância das faixas, caso em que os honorários advocatícios devem ser tidos como arbitrados nos percentuais mínimos previstos nas faixas do §3º do art. 85 do CPC.”



    Fixadas essas premissas, na presente hipótese, não assiste razão jurídica ao reclamante.



    Ao determinar a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, o paradigma apontado como violado (ARE 1.325.379-ED, DJe de 10/09/2021) não afastou a possibilidade de observação do escalonamento expressamente previsto no art. 85, § 3º, do CPC. Assim, conclui-se pela ausência de violação da decisão mencionada.



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente